Tribunal: TJSP
Processo: 1006454-39.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VOTO No 34.160
Seguro. Ação regressiva da seguradora contra o motorista causador do acidente. Provas coligidas aos autos que são hábeis a corroborar a pretensão da autora. Não há dispositivo legal que determine a apresentação de três orçamentos, tampouco há indícios de que os valores apontados no orçamento que instruiu a inicial estejam em descompasso com a realidade. Procedência do pedido era

Ementa:
VOTO No 34.160
Seguro. Ação regressiva da seguradora contra o motorista causador do acidente. Provas coligidas aos autos que são hábeis a corroborar a pretensão da autora. Não há dispositivo legal que determine a apresentação de três orçamentos, tampouco há indícios de que os valores apontados no orçamento que instruiu a inicial estejam em descompasso com a realidade. Procedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.